Tribunal: TJMT
Processo: 1002696-86.2022.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002696-86.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO COSTA CASTILHO - CPF: 063.294.901-55 (APELANTE), POMPILIO DEILSON CORDEIRO - CPF: 018.404.721-89 (APELANTE), RONALDO ALVES - CPF: 023.382.271-23 (APELANTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), VALDIR FERNANDES - CPF: 913.723.051-49 (APELANTE), ANILDO FUHR JUNIOR - CPF: 046.888.671-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 445.409.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NIELSON LOURENCO DA SILVA - CPF: 051.422.504-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), EDILSON DE SOUSA MONTE - CPF: 043.358.663-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO COSTA CASTILHO - CPF: 063.294.901-55 (TERCEIRO INTERESSADO), POMPILIO DEILSON CORDEIRO - CPF: 018.404.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR FERNANDES - CPF: 913.723.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002696-86.2022.8.11.0018

APELANTE: RONALDO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVABILIDADE – ACUSADO QUE, MESMO CIENTE DA ILICITUDE DE SUA CONDUTA, VOLUNTARIAMENTE ADERIU À PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL – PORTE COMPARTILHADO – COAUTORIA DEMONSTRADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência tem admitido a possibilidade de concurso de agentes no crime previsto no art.14 da Lei 10.826/03, como porte compartilhado de arma de fogo, configurado quando os agentes, agindo em comunhão de vontades, têm ciência da presença do artefato e plena disponibilidade para utilizá-lo, como verificado
in casu
, tendo em vista que o apelante, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, voluntariamente aderiu à prática da infração penal, transportando a arma apreendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002696-86.2022.8.11.0018

APELANTE: RONALDO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO ALVES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara-MT, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, condenando-o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime disposto no art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) (id. 198204509).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do apelante sob a alegação de que
“o apelante Ronaldo Alves não era o proprietário da arma de fogo, eis que a referida arma de fogo pertencia ao também acusado Valdir Fernandes, conforme confessado pelo mesmo em seu interrogatório perante a Autoridade Policial e em Juízo”
(id. 198204531).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 198204534).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 199180669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002696-86.2022.8.11.0018

APELANTE: RONALDO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa almeja a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, incisos VI e VII, do CPP, afirmando em prol desta pretensão que
“todo o tempo em que essa arma esteve no palco dos fatos narrados na denúncia, a mesma ou esteve no carro pertencente a Valdir Fernandes ou em mãos de Valdir Fernandes, não tem como o apelante Ronaldo Alves ser responsabilizado penalmente pela conduta de porte ilegal de arma de fogo”
.

No entanto, não é essa a conclusão que se extrai da análise dos elementos probantes colacionados ao presente feito.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“FATO I (tentativa de homicídio qualificado): Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 20:40hrs, na Igreja Assembleia de Deus situada na Comunidade Água Boa, KM 09, nesta urbe, os denunciados EDUARDO COSTA CASTILHO, VALDIR FERNANDES e RONALDO ALVES, imbuídos de animus necandi, movidos por motivo torpe, tentaram matar a vítima Edilson de Sousa Monte, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias as suas vontades.

FATO II (porte irregular de arma de fogo): Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, os denunciados EDUARDO COSTA CASTILHO, VALDIR FERNANDES e RONALDO ALVES, com consciência, vontade e unidade de desígnios, portaram, transportaram e ocultaram arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) espingarda calibre .20, acabamento oxidável, coronha em madeira (com danificação em sua estrutura), com um cano de 460mm (quatrocentos e sessenta milímetros) de comprimento, com numeração “555599” e 04 (quatro) munições do mesmo calibre, conforme Laudo de Exame de Eficiência de arma de fogo juntado no Num. 103083021 – Pág. 1 (...).

Da dinâmica dos fatos: Conforme se apurou do caderno investigativo, em meados do mês de janeiro de 2021 o ofendido manteve breve relacionamento amoroso com a ex-companheira do denunciado VALDIR, o qual na época, por não aceitar a situação, o ameaçou de morte por mais de uma vez. Ressai dos autos, ainda, que o denunciado VALDIR, movido pelo sentimento de posse e por não aceitar o relacionamento íntimo que o ofendido manteve com sua ex-companheira, nisso, aliás, consistindo a torpeza do motivo, decidiu matar a vítima Edilson de Sousa Monte, tendo comprado uma espingarda, Calibre .22, para tanto.

No dia dos fatos, os denunciados VALDIR e EDUARDO compareceram na residência do denunciado RONALDO para consumir bebidas alcoólicas e premeditar o assassinato da vítima. Seguindo o plano, o denunciado EDUARDO assumiu a direção do veículo automotor “FIAT STRADA”, placa JZM-6076, de propriedade de VALDIR, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e junto dos denunciados RONALDO e VALDIR, foram até a residência da vítima, mas como não a encontraram, se deslocaram até a igreja onde ela estava participando de um culto religioso.

Ao chegar no local, o denunciado VALDIR desceu do veículo e pediu para que o pastor, Sr. Nielson Lourenço, que estava na entrada do templo, chamasse o ofendido. No entanto, diante da recusa deste, VALDIR retornou até o carro, pegou a arma de fogo das mãos do denunciado EDUARDO e exclamou: “Agora eu vou dar o dele” (sic).

Ato contínuo, VALDIR caminhou para a igreja e apontou a arma em direção à vítima Edilson de Sousa Monte, momento em que foi contido e desamado por pessoas presentes no local. Nesse momento, os denunciados RONALDO e EDUARDO, encapuzados e munidos com um canivete, desceram do veículo e investiram contra os presentes a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa em execução. No entanto, também foram contidos pelos presentes e a arma de fogo, que naquele instante já não estava mais na posse dos denunciados, restou danificada, sendo então lançada ao solo. Assim, o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, consistente na intervenção de terceiros, que impediram a continuidade da prática dos atos executórios.

Com o resgate dos fragmentos da arma de fogo, os denunciados EDUARDO, VALDIR e RONALDO correram na direção do carro, oportunidade em que VALDIR, embriagado, assumiu a direção do veículo e empreenderam fuga.

Posteriormente os denunciados EDUARDO, RONALDO e VALDIR ocultaram a arma de fogo na residência da avó deste último.

Contudo, o denunciado POMPÍLIO, que é genro de VALDIR, buscou o armamento e o ocultou no seu veículo automotor.

De posse das características físicas dos denunciados, os policiais empreenderam diligências c/c suas localizações e apreensão da arma de fogo que estava escondida no veículo do denunciado POMPÍLIO”
(
sic
do id. 198204371).

Ao contrário do que alega o apelante, entendo que restou suficientemente comprovada a materialidade e autoria do delito a ele imputado.

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 198204311), boletim de ocorrência n. 2022.300661 (id. 198204312), relatório de investigação n. 2022.13.77054 (id. 198204329), termo de apreensão n. 2022.16.430594 (id. 198204330), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial o apelante RONALDO ALVES narrou a seguinte versão:

“Que durante a tarde de ontem, 29/10/2022, juntamente com Valdir Fernandes, a quem conhece pelo apelido de Tilim, e Eduardo Castilho, diz ter estado em sua residência onde consumiram cerca de duas caixas de cerveja alcóolica de marca skoll. Que em horário aproximado das 20 horas, quando todos já se encontravam em elevado estado de embriaguez alcóolica, se utilizando de um veículo automotor Fiat Strada pertencente a Valdir, juntamente com este e Eduardo diz ter ido até uma igreja evangélica da Comunidade Água Boa, neste município, onde Valdir pretendia conversar com Edilson de Sousa Monte, o qual teria mantido certo envolvimento íntimo e afetivo com a ex esposa de Valdir. Que no interior do carro havia uma espingarda cartucheira, a qual diz ter visualizado antes de terem ido até citada igreja. Que já na citada igreja diz que Ronaldo desceu do carro, conversou rapidamente com um homem que acredita ser o pastor e em seguida retornou para o carro, se apossou da espingarda que lhe foi entregue por Eduardo, e novamente foi em direção a igreja, no intuito claro de efetuar um disparo contra Edilson, contudo, antes mesmo de adentrar na igreja foi contido pelo referido pastor e por outros evangélicos que ali se encontravam, os quais inclusive retiraram a espingarda que ele empunhava. Que diz ter descido do carro e solicitado para que todos cessassem aquela contenda. Que nega ter empunhado um canivete e ameaçado o homem que segurava a espingarda retirada das mãos de Valdir, bem como diz que tal homem não o golpeou com a referida arma no intuito de fazer com que soltasse um canivete. Que alega que não tinha conhecimento que Valdir desejava matar Edilson, contudo, sabia que este teria se envolvido com a mulher de Valdir e admite que previamente ter entrado no carro sabia que Valdir iria até a casa de Edilson para conversar com este. Que quando chegou na igreja admite que igualmente a Eduardo Castilho trazia a face ocultada por uma camiseta, com o intuito de não ser reconhecido, notadamente porque sabia que Valdir desejava assassinar Edilson. Que quando Valdir pegou a arma de fogo das mãos de Eduardo, mencionou as seguintes palavras: "agora eu vou dar o dele" (...)”
(id. 198204323).

Da análise do interrogatório do apelante deflui que este tinha conhecimento de que o corréu Valdir estava portando arma de fogo e mesmo assim consentiu em ir juntamente com ele até a igreja, tendo afirmado que visualizou o armamento no interior do veículo antes de irem até o local dos fatos.

Sob o crivo do contraditório o apelante optou pelo direito de se manter em silêncio.

A testemunha NIELSON LOURENÇO DA SILVA, ao ser ouvido em juízo, afirmou que estava no culto quando uma pessoa chegou e disse que havia alguém na frente da igreja querendo falar com ele, sendo que ao chegar na parte de fora da igreja se deparou com o acusado Valdir que afirmou que procurava pela vítima Edilson. A testemunha informou que disse para o acusado que não poderia chamar a vítima durante o culto, tendo o acusado pego arma dentro do veículo, fazendo com que a testemunha interferisse, tomando a arma das mãos do acusado.

Ouvido em ambas as fases a vítima EDILSON DE SOUSA MONTE, afirmou que estava na igreja quando foi informado por seus conhecidos que o acusado Valdir estava nas redondezas, tendo passado defronte a igreja por duas vezes, de forma que, em dado momento, viu Valdir chamando o pastor da igreja para dizer a ele que queria falar com a vítima, momento no qual retirou uma arma do interior do veículo e foi impedido por populares, sendo que o apelante Ronaldo e o outro rapaz desceram do veículo com o rosto encapuzado com camisas e tentaram ajudar o corréu Valdir. Neste momento os demais presentes rapidamente agiram para retirá-lo do local, sendo então encaminhado até a delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência.

A testemunha SIDNEI BONIFÁCIO, policial militar, ouvido em sede inquisitorial, afirmou que foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio, em que o acusado Valdir Fernandes estaria portando uma arma de fogo tipo espingarda, em frente a Igreja Assembleia de Deus, afirmando que desejava conversar com Edilson de Sousa Monte, que se encontrava no interior da igreja. Afirmou que populares interviram, vindo a quebrar a arma de fogo, a qual em seguida foi lançada ao lado do veículo. Destacou que antes de sair do local, o acusado Valdir e o apelante Ronaldo arrecadaram os fragmentos da arma e os levaram com eles.

O policial militar ANILDO FUHR JUNIOR, ouvido em ambas as fases, afirmou que, embora não se recordasse com precisão dos fatos, confirmou em juízo que atendeu a ocorrência, mas que ao chegar no local, os acusados já haviam se evadido do local, tendo recebido de populares informações acerca das características do veículo e das pessoas que nele estariam e, em rondas pela cidade, conseguiram localizar o veículo, que estava com vestígios de sangue. Destacou que quem estava em posse do veículo foi encaminhado à delegacia e os demais acusados foram localizados e encaminhados posteriormente.

No caso em tela, indiscutível a idoneidade dos depoimentos dos policiais que atuaram no presente caso, prestados de forma coerente e segura, razão pela qual não há como dar guarida à pretensão defensiva de desconstituir a credibilidade do trabalho por eles realizado, sobretudo quando ausente qualquer indício de que as declarações foram prestadas com intuito de prejudicar o apelante e demais acusados.

Nota-se, com isso, que os argumentos vertidos na defesa do acusado não merecem prosperar, pois a prova dos autos é contundente em afirmar que o mesmo praticou o crime imputado.

Como é sabido, para a caracterização do crime de porte de arma de fogo, na modalidade transportar, não há necessidade de estar com a posse, bastando que tenha conhecimento de que a arma esteja em seu veículo e, voluntariamente, a transporte para outro local, sendo este o caso dos autos.

O crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.824/03, é do tipo misto alternativo, possuindo vários núcleos do tipo, dentre eles o verbo transportar, que deve ser entendido como a conduta de transportar a arma de um local para outro, sendo certo que o simples porte de arma, independente de sua propriedade, basta para caracterizar o referido crime.

A jurisprudência tem admitido a possibilidade de concurso de agentes no crime previsto no art.14 da Lei 10.826/03, como porte compartilhado de arma de fogo, configurado quando os agentes, agindo em comunhão de vontades, têm ciência da presença do artefato e plena disponibilidade para utilizá-lo, como verificado
in casu
.

Assim, o fato de a arma de fogo estar em poder de terceiros é irrelevante para a caracterização da figura típica, não havendo qualquer elemento normativo neste sentido, sendo que, fica claro nos autos que o apelante RONALDO, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, voluntariamente aderiu à prática da infração penal, transportando a arma apreendida.

Desse modo, ainda que apenas um dos acusados esteja portando o artefato, é possível que os demais agentes tenham concorrido para a prática delituosa, razão pela qual devem responder pelo mesmo crime, nos termos do art.29 Código Penal.

Nesse sentido:

“PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (...) COAUTORIA. POSSIBILIDADE. PORTE COMPARTILHADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente. Decerto, ainda que se trate de crime unissubjetivo, admite se a coautoria - quanto ao delito do art. 16 da Lei n. 10.826 /2003. 5. Writ não conhecido.”
(STJ - HABEAS CORPUS HC 352523 SC 2015/0047998-6 (STJ) Jurisprudência – Data de publicação: 26/02/2018).

“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003). ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. CRIME COMUM. ADMISSIBILIDADE DO CONCURSO DE PESSOAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 é comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa. 2. Não se exigindo qualquer qualidade especial do sujeito ativo, não há dúvidas de que se admite o concurso de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo, não se revelando plausível o entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma de fogo incorre nas penas do delito em comento. 3. Ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Precedentes. (...)”
(HC 198.186/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 05/02/2014).

In casu
, verifica- se que as provas produzidas nos autos serviram para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, mostrando claramente que o apelante tinha ciência de que o corréu portava, em via pública, arma de fogo, bem como tinha plena disponibilidade para utilizá-la, restando, portanto, comprovado o porte compartilhado, o que impõe sua condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por RONALDO ALVES, mantendo incólume a sentença vergastada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024